Tribunal: TJSP
Processo: 1014950-20.2019.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão no V. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão da embargante à rediscussão de matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014950-20.2019.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
embargante JULIANA FLORENCIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014950-20.2019.8.26.0361/50000 -Voto no 22596 DG
2
Voto no 22596
Embargos de Declaração no 1014950-20.2019.8.26.0361/50000
Embargante: Juliana Florêncio da Silva
Embargado: Cred System Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Comarca: Mogi das Cruzes 5a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência
de omissão no V. Acórdão Decisão clara e bem
fundamentada
Pretensão da embargante à
rediscussão de matéria já decidida, no intuito de
obter a modificação do julgado Descabimento
Impossibilidade de acolhimento do recurso

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 271/278 que negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela ora embargante.
Alega a recorrente que a r. decisão padece de omissão, na
medida em que deixou de analisar o pedido de afastamento da multa de litigância de
má-fé e sua redução do montante estipulado, que suplantou o percentual determinado
na lei, que é “inferior a 10% do valor da causa”.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, e, portanto, merecem ser
conhecidos.
No mérito, porém, devem ser rejeitados, ante a inexistência
de omissão, contradição, obscuridade e erro material na r. decisão embargada,
restando evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados na questão
debatida, pois a decisão embargada trouxe argumentação suficientemente clara para
demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.
Ao que se verifica, pretende a embargante rediscutir a decisão
a fim de obter sua reforma, o que é inadmissível nesta fase recursal. Nota-se evidente
o caráter infringente dos presentes embargos, o que não deve ser acolhido neste caso.
No caso em apreço, o V. Acórdão deixou claro que (fl. 276):
“... a penalidade pela litigância de má-fé fica mantida, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014950-20.2019.8.26.0361/50000 -Voto no 22596 DG
3
como o valor, que não merece ser reduzido, sob pena de frustrar a finalidade da
mesma.
Quanto à indenização à parte contrária, fixada em 20% do
valor da causa, não há limitação na lei quanto ao seu percentual.
Tal limitação se restringe à multa por litigância de má-fé, a
qual, no presente caso, foi fixada em 5% do valor da causa, estando dentro dos
parâmetros legais (inferior a 10% do valor da causa - art. 81 do CPC).
É certo, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que é desnecessária a comprovação de prejuízo para que haja
condenação no pagamento da indenização em comento.” (grifos nossos)
Assim, sendo a função precípua dos embargos de declaração
sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, presentes na decisão
impugnada, e inexistindo qualquer desses vícios na decisão embargada, não
comporta acolhimento o presente inconformismo.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator